Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-10.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
*Querela Nullitatis Insanabilis – Pretensão de anulação de sentença homologatória de acordo celebrado em ação de reintegração de posse ajuizada pela apelada em face dos apelantes – Nulidade não configurada – Realização de nova perícia – Ausência de requisitos para o pleito – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de

Ementa:
*Querela Nullitatis Insanabilis – Pretensão de anulação de sentença homologatória de acordo celebrado em ação de reintegração de posse ajuizada pela apelada em face dos apelantes – Nulidade não configurada – Realização de nova perícia – Ausência de requisitos para o pleito – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*